Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720922-69.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDA VALMIRA DE MATOS ARAUJO RECORRIDO: NILTON LAFUENTE, SABRINNE OLIVEIRA RODRIGUES, TEREZINHA BORGES KARLSON DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido referente a devolução de prazo para manifestação da autora/recorrente, após decisão que não conheceu do recurso inominado, transitada em julgado, alegando como justificativa diagnóstico de covid 19 de sua patrona, constante da petição ID 37512464. A recorrente anexa 2 atestados médicos em nome de sua advogada Dra. Rayane Segundo, OAB/DF 50.486, a partir de 07/06/2022 (4 dias) e 13/06/2022 (3 dias), totalizando o período de 07/06 a 15/06/2022, ID 37512466. É o breve relatório. Decido. Em que pese os argumentos trazidos pela recorrente, a alegação da enfermidade de sua patrona Dra. Rayane Pereira Segundo, OAB/DF 50486, em razão do covid 19, não influenciou no lapso temporal para que a mesma se manifestasse acerca da decisão que reputou deserto o recurso, ID 35527307, em data anterior (de 24/05/2022, disponibilização da decisão no DJE, até 06/06/2022) ou em data posterior, dia 17/06/2022 (data da certificação do trânsito em julgado). Ademais, havia outros advogados constituídos nos autos, conforme procuração ID 35067535 e substabelecimento ID 35067537, os quais poderiam ter se manifestado. Ressalta-se que não houve qualquer alegação no sentido de que outro advogado que igualmente assiste a recorrente estivesse impossibilitado de atuar no feito. Neste sentido, segue entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c o art. 1.003, § 5o, do CPC, e também do art. 798 do CPP ("Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado."). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo, por si só, justa causa o fato de o advogado apresentar atestado médico. Na hipótese, o atestado médico não descreve a gravidade da moléstia que teria acometido o causídico a ponto de impedi-lo de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer poderes a outro advogado para praticá-lo" (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.993.325/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)" Ante o exposto, indefiro o pedido de devolução do prazo. Intime-se a Dra. Rayane Segundo, OAB/DF 50486, para regularizar o instrumento de substabelecimento ID 35067537, no qual consta substabelecimento sem reservas. Após a preclusa a decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem para prosseguimento do Cumprimento de Sentença. I. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito